Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707592-48.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO MANFIO, BRUNO MANFIO AUTO CENTER LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRUNO MANFIO e BRUNO MANFIO AUTO CENTER LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 58607834, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, para reformar a r. decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial dos embargos de terceiros opostos pelos agravados. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 59043399, os embargantes afirmam que o v. acórdão recorrido encontra-se eivado de omissão, na medida em que o egrégio Colegiado, para o fim de afastar a tese de boa-fé na aquisição do maquinário, levou em consideração o fato de se tratar de bens alienados fiduciariamente, baseando-se, comparativamente, na hipótese de alienação fiduciária de veículos automotores. Ponderam que, no entanto, os mecanismos de publicidade e registro de alienação fiduciária de bens móveis são distintos daqueles adotados para veículos automotores, não havendo possibilidade de equiparação. Os embargantes sustentam que deve prevalecer a boa-fé na aquisição dos maquinários e postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 10:05:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora